Tribunal: TJSP
Processo: 1500713-73.2022.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO QUALIFICADO - Crime praticado mediante escalada - Autoria e materialidade do delito demonstradas - Prova suficiente para o decreto condenatório - Pena mitigada na segunda fase do cálculo dosimétrico - Necessidade - Compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea - Circunstâncias igualmente preponderantes e equivalentes na dicção do artigo

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO QUALIFICADO - Crime praticado mediante escalada - Autoria e materialidade do delito demonstradas - Prova suficiente para o decreto condenatório - Pena mitigada na segunda fase do cálculo dosimétrico - Necessidade - Compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea - Circunstâncias igualmente preponderantes e equivalentes na dicção do artigo 67 do Código Penal - Regime prisional fechado conservado - Réu com antecedentes criminais e reincidente - Recurso parcialmente provido.